Tribunal: TJMT
Processo: 1045283-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045283-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (RECORRIDO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

A recorrente, portanto, responde pela falha na prestação de serviços, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

Caracterizado o excesso, o valor deve ser readequado de acordo com as circunstâncias do caso e o critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para
:

a)
Condenar
a Requerida a restituir à parte autora o valor
R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais),
valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida;

b)
Condenar,
a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, contados da citação
,
e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art.
487
, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de oscilação de energia e se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por
ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando, em síntese, que solicitou o ressarcimento do conserto de equipamentos queimados provocados por oscilação de energia, no entanto, foi indeferido sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre o dano e a prestação de serviço.

[...]

A Requerida sustenta que não há nexo de causalidade entre o dano e a prestação de serviço.

Contudo, os laudos apresentados pela parte autora concluíram que o dano decorreu em razão de descarga elétrica, ids. 160836719 e 160837174.

Por sua vez, a Requerida não apresentou nenhum elemento a desconstituir as provas apresentadas.

Portanto, ante as provas produzidas pela autora, tenho que o dano foi constatado por profissional capacitado, sendo o ressarcimento medida impositiva.

[...]

Dessa forma, comprovado o defeito no serviço, os danos e o nexo de causalidade, verifica-se que há dever da reclamada de suportar os custos do conserto dos produtos queimados no valor total de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), conforme orçamento e comprovante de pagamento apresentado pela Reclamante, ids. 160837174, 160837177 e 160836722.

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Razão não assiste à parte recorrente em relação ao dano material, tendo em vista que a parte recorrida juntou laudo constatando que o dano na geladeira decorre da oscilação da energia.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da concessionária, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais pelo pagamento da realização do laudo.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO. MICRO-ONDAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NÃO IMPUGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

2.

Ausência de juntada de relatório de interrupções a amparar as alegações da parte recorrente.

3.

Pedido administrativo realizado e negado por meio de carta de indeferimento.

4.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter vislumbrado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito alegado pelo autor.

5.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

6.

A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de queima de seus aparelhos eletrodomésticos, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

7.

Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007586-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Assim, não há se falar em não ocorrência de danos morais, eis que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica.

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve impugnação específica a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração ao orçamento apresentado.

Assim, não há se falar em não ocorrência de danos morais, ao passo que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica, culminando na queima dos aparelhos eletrodomésticos de uso essencial.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Partindo dessas premissas, em cotejo das provas e o resultado da ação, é o caso de redução do valor, por se mostrar excessivo, de modo que assiste razão parcial a recorrente. Fixo para o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de forma mais equânime e ainda mantém o caráter pedagógico.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a sentença incólume nos demais termos.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Em ra
zão do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025